Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial reconhecido pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. No caso, em 19/03/2024 e em 14/05/2024 o Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu crédito salarial da recorrente, nos seguintes valores: R$4.098,60, referente às horas extras, período de 12/2016 (ID 66150115); e R$182,45, referente ao adicional de insalubridade, período de 11 a 12/2017 (ID 66150116).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. No tocante ao exercício de 2016, inexiste comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 19/03/2024, indicando créditos já prescritos.
9. Por outro lado, quanto ao valor de R$182,45, referente ao crédito constituído no período de 11 a 12/2017, extrai-se da declaração emitida que foi gerado processo administrativo SEI no 00060-00272215/2017-63 (ID 66150116). Com efeito, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
10. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito da recorrente ao crédito de R$182,45, referente ao período de 11 a 12/20217, porquanto não operada a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para, afastando a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos no exercício de 2017, condenar o Distrito Federal a pagar à autora/recorrente o valor de R$182,45 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que deve ser corrigido pelo IPCA-E desde quando devido até 09/12/2021, e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), sendo que a partir de 09/12/2021 o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, que engloba a correção monetária e os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021).
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.